Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
RAI no 1007169-43.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face da decisão que deferiu a tutela de urgência veiculada na ação de obrigação de fazer manejada pela agravada, para autorizar o tratamento indicado pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico, consubstanciado na realização de cirurgia de gastroplastia.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque restou demonstrado através do relatório médico acostado aos autos originários (Id. 29411494), que o procedimento cirúrgico tem caráter de urgência, uma vez que será realizado como fase necessária e anterior a futura cirurgia de correção de fratura em base do 5o metatarso esquerdo da agravada.
A duas, porque o agravante sustenta seu pedido de efeito suspensivo na lesão patrimonial advinda dos custos para cobrir o tratamento indicado, entretanto, em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, possui mecanismos legais adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada, o que afasta o periculum in mora e, consequentemente, a própria ratio da concessão do pedido liminar. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator